Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ADSTRITA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não se mostra cabível a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo.
2. Descabe ao Magistrado a análise do conteúdo ou do critério de correção de provas. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
3. Recurso não provido.